Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA. DECRETO DISTRITAL N. 11.476/1989. REGULARIZAÇÃO. DECRETO N. 19.318/1998. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NEGATIVA DE ASSINATURA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRARRAZÕES.
1 A ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada como preliminar nas contrarrazões, conforme o disposto no art. 1.009, §1o do Código de Processo Civil.
2. A CODHAB é empresa púbica com autonomia financeira e administrativa, possuindo competência exclusiva para execução de programas habitacionais do Distrito Federal, por força da Lei Distrital no 4.020/2007. O Distrito Federal não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem o preenchimento de requisitos para doação de terrenos aos participantes de programas habitacionais.
3. A concessão de escritura do imóvel à parte que não demonstrou preencher todos os requisitos para participar de programa habitacional afronta a legalidade, bem como a isonomia com os habilitados em programas habitacionais, o que não pode ser admitido.
4. A observância ao princípio constitucional de direito à moradia não autoriza o desrespeito às regras atinentes à política habitacional do Distrito Federal. Tal princípio consubstancia norma programática, cuja efetividade deve ser observada pelo Estado, que tem liberdade discricionária para eleger os beneficiários de suas políticas públicas, segundo os princípios constitucionais expressos (art. 37 da Constituição Federal).
5. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido.
6. Apelação desprovida.